Tribunal: TJSP
Processo: 1173929-14.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERFIL EM REDE SOCIAL. BLOQUEIO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DO "SITE". ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DA CONTA. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Afirma o autor que teve bloqueado indevidamente o perfil que mantinha na plataforma Instagram, e por

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERFIL EM REDE SOCIAL. BLOQUEIO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DO "SITE". ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DA CONTA. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Afirma o autor que teve bloqueado indevidamente o perfil que mantinha na plataforma Instagram, e por isso pleiteia seja determinado o desbloqueio. Alegou a ré, por sua vez, que o autor praticou conduta contrária aos termos de uso, de modo que o bloqueio constituiu simples exercício regular de direito. 2. Entretanto, nenhum elemento de prova que possibilitasse analisar a conduta do autor foi apresentado, não constando dos autos o teor das supostas violações. Desatendido o ônus probatório que recaia sobre a ré, daí advém o reconhecimento de que não há justificativa para prevalecer o bloqueio, o que determina o restabelecimento do estado anterior de coisas. 3. Em razão do resultado deste julgamento e em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa.